Tribunal: TJDFT
Processo: 0748581-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PUBLICAÇÃO. INTIMAÇÃO. ARTIGO 272, §5o. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOME. ADVOGADO. PEDIDO. EXCLUSIVIDADE. NULIDADE. EXISTÊNCIA.
1. O artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil estabeleceu que diante do requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, pois, em tese, acarreta cerceamento de defesa.
2. Considera-se nula a publicação realizada em nome de outros advogados, nos quais constam apenas em substabelecimentos, ante o requerimento expresso de publicação exclusiva. Precedente STJ.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.